Tribunal: TJDFT
Processo: 0055409-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0055409-11.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ISRAEL TESTA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo Banco do Brasil no ID 56293298 indicando proposta de acordo, após a adesão do banco apelante ao acordo coletivo da FEBRABAN, IDEC E OUTROS. Devidamente intimado para manifestar-se sobre a proposta, a parte apelada quedou-se inerte, tendo sido proferida a decisão de ID 57593314, retornando os autos à suspensão. O apelado, entretanto, manifestou-se no ID 58053934, requerendo a reconsideração da decisão e anuindo com o acordo apresentado, pugnando por sua homologação. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 56293298. Intime-se o banco apelante para realizar o pagamento no prazo de 20 (vinte) dias, tal qual previsto no contrato. Ressalto, desde já, que o levantamento dos valores depositados far-se-á observando os requisitos previstos no acordo quantos aos poderes necessários ao patrono da parte apelada. Custas pela parte apelada, tal qual previsto no contrato. Sem condenação em honorários advocatícios, pois já englobados no contrato. Preclusa esta decisão, realizado o pagamento e levantados os valores, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 9 de maio de 2024 15:18:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador